Tribunal: TJMT
Processo: 1013071-80.2025.8.11.0006
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013071-80.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA ALELUIA DO ROSARIO - CPF: 000.909.851-84 (APELANTE), EURICO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 056.325.201-45 (ADVOGADO), JULIANO MARQUES RIBEIRO - CPF: 272.076.858-82 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECURSO DA AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS POR PERCENTUAL SOBRE VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. SUBSTITUIÇÃO PELO ARBITRAMENTO EQUITATIVO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos e condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
majoração da verba honorária sucumbencial mediante arbitramento por apreciação equitativa;
(ii)
condenação do apelado em honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o reduzido valor atribuído à causa e a ausência de proveito econômico mensurável autorizam a substituição do critério percentual pelo arbitramento equitativo dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa é cabível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, hipótese em que o critério percentual do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil cede lugar ao parâmetro do § 8º do mesmo dispositivo.

5. A fixação dos honorários em percentual sobre valor de causa diminuto, que resulte em quantia incompatível com o trabalho profissional prestado, autoriza a substituição do critério percentual pelo arbitramento equitativo, a fim de evitar o aviltamento da remuneração advocatícia.

6. A simplicidade da demanda e a ausência de dilação probatória repercutem na quantificação da verba honorária arbitrada por equidade, não na escolha do critério de arbitramento, pressuposto que decorre do reduzido valor da causa e do caráter inestimável do proveito econômico.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º, § 8º e § 8º-A.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, ApCiv 1043958-39.2025.8.11.0041, ApCiv 1117403-90.2025.8.11.0041, ApCiv 1042583-37.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA ALELUIA DO ROSÁRIO
contra sentença do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação de Exibição de Documentos n. 1013071-80.2025.8.11.0006, ajuizada em face de
BANCO AGIBANK S.A.
, que
julgou procedente o pedido
(id. 371167939).

Na
origem
, a autora expôs que percebeu descontos mensais no importe de R$ 74,90 (setenta e quatro reais e noventa centavos) em seu benefício de pensão por morte previdenciária, supostamente vinculados a contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC) averbado em 17/fevereiro/2022.

Diante da ausência de informações claras quanto à origem da cobrança, formulou requerimento administrativo perante o PROCON para obtenção da respectiva cópia e da documentação correlata, sem êxito, pois a instituição financeira limitou-se a confirmar a existência de cartões consignados e a juntar instrumento diverso daquele apontado no demonstrativo previdenciário, com numeração e data próprias. Destacou lapso temporal aproximado de um ano entre a inclusão registrada pelo INSS e a celebração declarada pela ré, circunstância reveladora de eventual fraude.

Postulou a gratuidade da justiça, a inversão do ônus da prova, a exibição do ajuste acompanhado dos extratos analíticos de pagamento, do comprovante de depósito e do registro de ativação e uso do cartão, a fixação de multa diária e a condenação da requerida em honorários por apreciação equitativa, em valor não inferior a R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais) (id. 371167913).

A medida liminar foi deferida em favor da autora (id. 371167927).

Na
contestação
, a requerida arguiu, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, ao argumento de inexistência de prévia negativa administrativa e de pretensão resistida. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, a impossibilidade de inversão do ônus probatório ante a falta de verossimilhança das alegações e o descabimento da condenação em honorários, pois apresentou os documentos solicitados sem oposição (id. 371167933).

A autora
impugnou a contestação
e reiterou a configuração da pretensão resistida, a aplicabilidade da inversão do ônus da prova e o cabimento dos honorários sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade (id. 371167938).

A
sentença
julgou procedente o pedido e tornou definitiva a exibição de documentos antes determinada, com a condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 371167939).

A requerida opôs
embargos de declaração
, nos quais apontou omissão quanto à homologação da prova produzida e contradição na fixação da verba honorária em ação dessa natureza (id. 371167941), recurso conhecido e desprovido pela ausência dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil (id. 371167944).

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta que a fixação dos honorários por percentual sobre o valor da causa configura erro de julgamento, pois o proveito econômico revela-se irrisório e o montante atribuído à lide, de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), mostra-se muito baixo, a atrair a apreciação equitativa do art. 85, § 8º e § 8º-A, do Código de Processo Civil. Aduz que o critério adotado avilta o exercício da advocacia e desconsidera o zelo profissional, a relevância social e econômica da demanda e o trabalho desenvolvido nas esferas administrativa e judicial.

Nesses moldes, requer o provimento do recurso para majorar a verba sucumbencial ao patamar mínimo de R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais), com a condenação do apelado em honorários recursais (id. 371167945).

Em sede de
contrarrazões
, o apelado pugna pela manutenção da sentença, ao argumento de que a demanda ostenta natureza simples e que a fixação por equidade constitui medida excepcional, inaplicável pela só consideração do baixo valor da causa (id. 371167949).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A matéria deduzida no recurso de apelação cinge-se à adequação dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo Juízo singular em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, percentual que a apelante reputa irrisório e cuja substituição por arbitramento equitativo, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, postula.

O recurso comporta parcial provimento.

O regime de fixação dos honorários de sucumbência tem por regra geral o arbitramento entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensuração, sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A própria lei processual ressalva hipótese de afastamento do critério percentual quando o proveito econômico se revele inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa seja muito baixo, situação em que o juiz procede ao arbitramento por apreciação equitativa, observados os mesmos parâmetros qualitativos do § 2º (CPC, art. 85, § 8º).

A reforma processual acrescentou o § 8º-A ao art. 85, com o propósito de orientar o arbitramento equitativo, e determinou a observância dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou do limite mínimo de 10% (dez por cento) do § 2º, aplicado o que for maior, de modo a evitar que a equidade redunde em aviltamento da remuneração profissional.

No caso dos autos, a ação de exibição de documentos foi julgada procedente, com a condenação do
Banco Agibank S.A.
ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, e a pretensão deduzida pela parte autora exauriu-se na apresentação dos documentos bancários, sem conteúdo condenatório de cunho patrimonial.

A essa circunstância acresce o reduzido valor atribuído à causa, de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), base sobre a qual a aplicação do percentual de 10% (dez por cento) resulta em honorários de R$ 151,80 (cento e cinquenta e um reais e oitenta centavos), montante incompatível com a dignidade da advocacia e com o trabalho prestado, que abrangeu a fase administrativa perante o Procon, a elaboração da petição inicial e a impugnação à contestação.

Configurada a hipótese do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, impõe-se a substituição do critério percentual pelo arbitramento equitativo.

A resistência manifestada nas contrarrazões pelo
Banco Agibank S.A.
, ancorada na natureza simples da demanda e na ausência de dilação probatória, não infirma essa conclusão. A simplicidade da causa repercute na quantificação da verba equitativa, não na escolha do critério de arbitramento, pois a premissa que conduz ao § 8º não é a complexidade da lide, mas o reduzido valor da causa e o caráter inestimável do proveito econômico, pressupostos presentes neste feito. A manutenção do percentual sobre base tão diminuta perpetuaria o aviltamento que o § 8º-A procura evitar.

A orientação das Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma o cabimento do arbitramento equitativo quando o valor da causa se revela irrisório. Em julgado da Quarta Câmara de Direito Privado, a Desembargadora Serly Marcondes Alves assentou a admissibilidade da fixação equitativa e a possibilidade de consideração da atuação extrajudicial do patrono:

“
É admissível a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o valor da causa for irrisório, a fim de assegurar remuneração compatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado. A aplicação do art. 85, § 8º, do CPC deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, grau de zelo profissional e complexidade da demanda. A atuação extrajudicial do patrono pode ser considerada para a fixação equitativa da verba honorária
” (TJMT,
ApCiv 1043958-39.2025.8.11.0041
, Relatora Desa.
Serly Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2026, Publicado no DJE 08/06/2026).

No mesmo sentido, a Segunda Câmara de Direito Privado, sob a relatoria da Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, reputou adequado o arbitramento equitativo da verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), à luz da ausência de proveito econômico mensurável, do grau de zelo profissional e da natureza da demanda, com fundamento no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil (TJMT,
ApCiv 1117403-90.2025.8.11.0041
, Relatora Desa.
Maria Helena Gargaglione Póvoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2026, Publicado no DJE 08/06/2026).

A diretriz se completa com precedente de relatoria da Desembargadora Marilsen Andrade Addario, da Segunda Câmara de Direito Privado, que delimita as hipóteses de arbitramento equitativo previstas no § 8º do art. 85:

“
A teor do §8º do artigo 85 do CPC, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, os honorários podem ser arbitrados por análise equitativa do magistrado, observados os parâmetros estabelecidos no §2º do mesmo dispositivo legal
” (TJMT,
ApCiv 1042583-37.2024.8.11.0041
, Relatora Desa.
Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025).

Transpostos esses parâmetros ao caso concreto, o arbitramento equitativo deve refletir o grau de zelo do procurador da apelante, que percorreu a via administrativa perante o Procon antes do ajuizamento, a natureza e a importância da causa para idosa que busca resguardar verba de caráter alimentar, e o trabalho prestado na petição inicial e na impugnação à contestação. A demanda, por outro lado, prescindiu de dilação probatória e não ostentou complexidade técnica acentuada.

A ponderação desses elementos conduz à fixação da verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante que remunera de forma adequada o trabalho profissional sem desbordar dos parâmetros adotados por este Tribunal em demandas análogas.

Por essas razões, o recurso comporta parcial provimento, para que os honorários advocatícios sucumbenciais, antes fixados em percentual sobre o valor da causa, passem a ser arbitrados por apreciação equitativa em R$ 2.000,00 (dois mil reais), patamar inferior ao postulado pela apelante, porém consentâneo com os parâmetros do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil e com os precedentes deste Tribunal.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARIA ALELUIA DO ROSÁRIO
, para reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo
BANCO AGIBANK S.A
., por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026